Tribunal: STF
Processo: ARE 1387743
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE ANULATÓRIA. HONORÁRIA. - FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM R$ 1.000.00 NA ORIGEM. 



    RECURSO DOS ADVOGADOS DO EXECUTADO. PRETENSÃO: ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RESULTADO EXCESSIVO. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS QUALITATIVOS - ART. 85, §2º, I a IV, CPC. INCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.



     - "[...] mesmo tendo o novo ordenamento processual buscado, de um lado, harmonizar a definição da quantia devida aos advogados e, de outro, retirar do magistrado a autonomia que antes possuía para esse mister, remanescem situações, assim como esta, em que o juízo de equidade ainda se revela fundamental, a fim de impedir um ganho demasiado e, também, a dissonância que a nova legislação quis justamente evitar" (TJSC, AC n. 0304837-20.2017.8.24.0023, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. em 12-7-2018). SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19, fls. 21-23), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, caput; e 5º, LIV, da CF/1988, ao fixar a verba honorária por equidade. 



    Sustenta que “permitir a redução dos honorários 
advocatícios para patamares fora dos estipulados em lei representa verdadeiro enriquecimento ilícito da Fazenda Pública em detrimento do direito de propriedade dos patronos que possuem legítimo direito ao recebimento dos honorários advocatícios segundo parâmetros legais” (fl. 9, Doc. 22).



    Aduz que “a suposta omissão do §8° do artigo 
85 do CPC/2015 sobre os casos envolvendo altos valores não conferiu ao Poder Judiciário, ao contrário do que defendido no v. acórdão recorrido, a prerrogativa inovar em relação às situações excepcionais descritas no referido dispositivo processual. Ao invés disto, quando a lei prevê a apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo está, ao contrário do sustentado, estabelecendo uma exceção às regras gerais de percentuais máximos e mínimos dos §§ 2.° e 3.° do artigo 85, ou seja, confirmando-as” (fl. 10, Doc. 22).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando o Tema 660, quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, bem como por incidência das Súmulas 284, 282, 356 da STF (Doc. 24). 



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e a inexistência de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão acerca dos honorários advocatícios (Doc. 18, fls. 5):



    “De fato, o valor fixado implica aviltamento do trabalho do causídico, porquanto obteve, com a demanda, o afastamento da cobrança de imposto no importe de R$ 1.062.729,87 (fl. 9), razão pela qual o quantum merece ser majorado. 



    Por outro lado, não é viável arbitrar os honorários com base no valor atualizado da causa, pois isso implicaria apuração de montante excessivo e desproporcional (aproximadamente de 200 mil reais), totalmente desconectado da realidade dos autos e dos critérios qualitativos de apuração da verba (incisos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85, do CPC). 



    Com efeito, "a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto" (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1807495/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 10-9-2019). 



    In casu, quanto às balizas qualitativas, verifica-se que: 



    1) Houve zelo profissional do patrono do autor, porquanto, tempestivamente e com qualidade, elaborou os atos processuais de sua competência, tais como: [a] petição de nomeação de bens à penhora (fls. 20/21 e 29/30); [b] recurso de agravo de instrumento (fls. 73/88); [c] petições intermediárias (fls. 57; 106; 113/114; 124/125; 154; 166/167; 359/361; 421/424; e 452/453); e [d] recurso de apelação (fls. 535/548);



    2) O processo tramitou na Vara da Fazenda Pública da comarca de Criciúma e o escritório do causídico está sediado em São Paulo;



    3) Trata-se de causa de baixa complexidade, envolvendo matéria exaustivamente debatida nesta Corte e nas Cortes Superiores, tratando-se de demandas repetitivas, ajuizadas em massa; e



    4) O feito tramitou desde o ajuizamento da execução, em 12-2-2004 (fl. 5) até o julgamento deste recurso, por mais de 15 anos.



    Ressalta-se que neste caso, não houve oposição de embargos à execução pelo executado, razão pela qual a verba será fixada em valor menor do que a admitida em casos análogos, nos quais houve o manejo dos embargos e, por isso, maior trabalho do causídico. 



    Assim, dada a natureza e a importância da causa, que demonstram a singeleza do trabalho desempenhado frente à matéria debatida, aplicando-se o juízo equitativo de fixação (art. 85, § 8º, do CPC), a verba deve ser majorada para R$ 10.000,00, o que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, inclusive, no grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). 



    Nesse aspecto, importa salientar que não se está a olvidar do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2º do art. 85 do CPC" (REsp n. 1.746.072-PR, rela. Mina. Nancy Andrighi, rel. Acd. Min. Raul Araújo, j. em 13/02/2019). 



    Nada obstante, compreende-se, data maxima venia, que a fixação dos honorários em atendimento aos critérios estabelecidos pelos §§ 2º, 3º e 5º do Digesto Processual Civil, na hipótese, ensejaria arbitramento desproporcional à atividade efetivamente desenvolvida pelo causídico. 



    (…)



    Assim sendo, é de se manter a apreciação por equidade, apenas majorando o quantum fixado.“



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.412.069- RG, (Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/5/2024, Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente